Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-66.2017.8.26.0416
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE COM EXCEÇÃO DAS VERBAS EVENTUAIS. 1. Incidência do benefício do Adicional por Tempo de Serviço (Sexta-Parte), sobre os vencimentos integrais dos servidores

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE COM EXCEÇÃO DAS VERBAS EVENTUAIS. 1. Incidência do benefício do Adicional por Tempo de Serviço (Sexta-Parte), sobre os vencimentos integrais dos servidores públicos, por força do disposto no artigo 129 da CE, com exclusão, apenas, das vantagens eventuais ou que tenham como condição o fator temporal. 2. Matéria jurídica pacificada, por ocasião do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6, deste E. Tribunal de Justiça. 3. Afronta aos princípios da legalidade e separação dos poderes, bem como, usurpação de função legislativa pelo Poder Judiciário, não caracterizados. 4. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada, inclusive com relação aos encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência. 6. Recurso oficial, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001742-66.2017.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida REGINA CELIA DE OLIVEIRA BARBOSA VERONA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001742-66.2017.8.26.0416 -Voto no 26025 - AL
2
VOTO No 26025
PROCESSO No 1001742-66.2017.8.26.0416
COMARCA: Panorama
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDA: Regina Célia de Oliveira Barbosa Verona (Justiça
Gratuita)
INTERESSADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 496, I, do CPC/15
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Tiago Henrique Grigorini
RECURSO OFICIAL AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
PRETENSÃO AO
RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
(SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS
POSSIBILIDADE
COM
EXCEÇÃO
DAS
VERBAS
EVENTUAIS. 1. Incidência do benefício do Adicional por Tempo
de Serviço (Sexta-Parte), sobre os vencimentos integrais dos
servidores públicos, por força do disposto no artigo 129 da CE,
com exclusão, apenas, das vantagens eventuais ou que tenham
como condição o fator temporal. 2. Matéria jurídica pacificada,
por ocasião do julgamento do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência no 193.485.1/6, deste E. Tribunal de Justiça. 3.
Afronta aos princípios da legalidade e separação dos poderes, bem
como, usurpação de função legislativa pelo Poder Judiciário, não
caracterizados. 4. Ação de procedimento comum, julgada
parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5.
Sentença recorrida, ratificada, inclusive com relação aos encargos
da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência.
6. Recurso oficial, desprovido.
Trata-se de recurso oficial, determinado na r. sentença de
fls. 150/156, que julgou parcialmente procedente a ação de procedimento
comum, para autorizar o seguinte: a) recálculo do benefício do Adicional por
Tempo de Serviço (Sexta-Parte), sobre os vencimentos integrais, com
exceção das verbas eventuais; b) pagamento das respectivas diferenças
remuneratórias e pecuniárias; c) incidência da correção monetária, desde o
inadimplemento, de acordo com o IPCA-E e juros de mora, a partir da
citação, nos termos da Lei Federal no 11.960/09. Em razão da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001742-66.2017.8.26.0416 -Voto no 26025 - AL
3
recíproca, as partes litigantes foram condenadas ao pagamento das custas,
despesas processuais e os respectivos honorários advocatícios.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, I, do CPC/15.
O recurso oficial não merece provimento, devendo
prevalecer, na íntegra, a r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a
melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada por
servidor público Estadual, objetivando o seguinte: a) recálculo do benefício
do Adicional por Tempo de Serviço (Sexta-Parte), sobre os vencimentos
integrais; b) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e
pecuniárias.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. A lide guarda relação com o alcance,
aplicabilidade e interpretação da regra do artigo 129 da CE, que assegura ao
servidor público o percebimento da Sexta-Parte sobre os vencimentos
integrais, outorgada aos vinte anos de efetivo exercício, cujo benefício deve
ser incorporado para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115,
inciso XVI, do mesmo diploma constitucional Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001742-66.2017.8.26.0416 -Voto no 26025 - AL
4
Ocorre que esta E. Corte de Justiça já pacificou a
jurisprudência no sentido da incidência da Sexta-Parte sobre os vencimentos
integrais, incluindo os adicionais e vantagens incorporadas, ou não, excluídas,
apenas, as eventuais e aquelas que também tenham como condição o fator
temporal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6,
Relator o I. Desembargador Leite Cintra).
E, as vantagens eventuais são exatamente aquelas cuja
percepção depende apenas de circunstâncias ocasionais, tais como: diárias;
ajuda de custo; remuneração por horas extraordinárias; etc. Por isso, é
inadmissível o acolhimento da tese e a possibilidade de que caberá ao
intérprete a indicação das verbas que serão, ou não, consideradas no cômputo
do cálculo da Sexta-Parte, uma vez que o dispositivo constitucional Estadual
é suficientemente claro a respeito da matéria jurídica ora questionada.
Outrossim, tal posicionamento não implica infração aos
princípios da legalidade e separação dos poderes, bem como, usurpação de
função legislativa pelo Poder Judiciário (artigos 2o, 5o, II e 37, XIV, da CF e
115, XVI, da CE), mesmo porque a hipótese é de mera interpretação do texto
constitucional Estadual.
Finalmente, cumpre salientar, também, que a regra do
artigo 37, inciso XIV, da CF, na redação da EC no 19/98, não interfere na
concessão e o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Sexta-Parte),
sobre a remuneração, computando-se na base de cálculo todas as vantagens
pecuniárias habituais e regularmente percebidas, incorporadas, ou não, com
exceção das eventuais e aquelas submetidas ao fator temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001742-66.2017.8.26.0416 -Voto no 26025 - AL
5
Portanto, a procedência parcial da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração,
inclusive, relativamente aos encargos da condenação, moratórios e ônus
decorrentes da sucumbência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
oficial, ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator